Tribunal: TJMT
Processo: 1013976-24.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013976-24.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONES ROBERTO CARVALHO - CPF: 156.861.911-15 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013976-24.2018.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jones Roberto Carvalho – Representado por seu curador Dallas Jones de Moraes

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso e

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

2. Nas razões recursais, o Autor alega que o Estado de Mato Grosso deve figurar no polo passivo da demanda, pois é o responsável pela autorização do desconto em folha de pagamento, bem como pelo repasse de tais valores a Recorrida Banco PAN S.A, no entanto, entendo que o Estado Recorrido não faz parte da relação de consumo, tendo o contrato questionado na presente ação sido firmado entre o Autor e a instituição financeira, portanto, resta demonstrada a ilegitimidade do Estado.

3.
Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso
:
“
Extrai-se da inicial que
a parte autora, servidor público estadual aposentado é assistido por seu filho e curador do Sr. Dallas Jones de Moraes Carvalho, desde 03/2006
. Aduz
o requerente que apesar da sua incapacidade civil foi formalizado contrato de empréstimo financeiro perante a instituição bancária requerida, na modalidade de crédito consignado, sendo as parcelas pactuadas descontadas mensalmente de seu benefício pago pelo Estado de Mato Grosso
, conforme o próprio requerente havia autorizado. (...)Na hipótese dos autos,
evidencia-se a ilegitimidade passiva do ente público, na medida em que este não faz parte da relação contratual, sendo apenas o intermediário, empregador do pai da parte autora, o qual operacionaliza a cobrança remetida pelo banco das parcelas pactuadas por meio do desconto em folha de pagamentos, mediante prévia autorização do servidor público tomador do empréstimo firmado na modalidade de crédito consignado
”
.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
declara-se a ILEGITIMIDADE PASSIVA do ESTADO DE MATO GROSSO e JULGA-SE EXTINTO, sem resolução do mérito
, o presente feito, com amparo no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023